Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-26.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Acórdão do qual constou expressamente que, "Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito" – Purga da mora intempestiva – Sentença mantida.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000307-26.2020.8.26.0360; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/06/2021; Data de Registro: 13/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Mococa

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/06/2021

Data de publicação:

13/06/2021

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Precedente acórdão em que oportunizada à devedora a purga da mora para pagamento das parcelas efetivamente vencidas na data de publicação do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Acórdão do qual constou expressamente que, "Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Precedente acórdão em que oportunizada à devedora a purga da mora para pagamento das parcelas efetivamente vencidas na data de publicação do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Acórdão do qual constou expressamente que, "Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito" – Purga da mora intempestiva – Sentença mantida.

Recurso não provido.